Tribunal: TJMT
Processo: 1018481-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018481-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), DANIEL MARINHEIRO - CPF: 036.525.621-86 (PACIENTE), CRISTHIANE TROMBINIPUIA BAGGIO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALINE PEREIRA MARQUES (VÍTIMA), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA; PATERNIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AMEAÇA DE MORTE – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA CUSTÓDIA CAUTELAR – JULGADOS DO TJMT – CRIME PASSÍVEL DE FIANÇA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – CABIMENTO – PREDICADOS PESSOAIS – SITUAÇÃO FINANCEIRA VALORADA – PROPORCIONALIDADE – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000)

Os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança, a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS No 1018481-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE (S): DR. DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

PACIENTE (S):

DANIEL MARINHEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL MARINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000702-46.2020.8.11.0033), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
)
.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está
“preso há mais de 30 (trinta) dias sem que fosse realizado seu interrogatório”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; 2) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita, além de ter
“um filho que depende diretamente dele para sua sobrevivência”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 56105952), com documentos (ID 56105953/ID 56105954).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)
(ID 56525487).

O Juízo singular prestou informações (ID 56845950).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 24-A da Lei 11.340/2006 – Prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva - Pleito de revogação da prisão preventiva - Possibilidade em parte – Paciente com endereço certo e trabalho lícito – Responsável pelo sustento de criança – Crime passível de fiança – Liminar concedida parcialmente para outorgar liberdade processual mediante fiança – Princípio da proporcionalidade - Sendo a liberdade a regra e a prisão a exceção neste momento processual, não se justifica manter o acusado preso em infração que admite fiança, mormente quando a pena privativa de liberdade em tese projetada não seja superior a quatro anos – In casu, mostra-se necessário também a imposição de medida cautelar de proibição de aproximação da vítima - Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procuradora de Justiça – ID 57495959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 56525487), fora outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Aline Pereira Marques [paciente teria se aproximado dela, em via pública, em duas oportunidades - nos dias 3 e 7 de julho de 2020 - e a ameaçado de morte, bem como tentado contato por WhatsApp].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia, o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), possui uma filha de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de idade (PJE 1000655-72.2020.8.11.0033), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua São Francisco, n. 429, bairro Novo Horizonte], trabalha como mecânico na auto elétrica “RDM Mecânica/Autocenter” desde maio de 2019 (ID 54919491 - PJE 1000702-46.2020.8.11.0033), com remuneração estimada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesadas a renda mensal renda do paciente, a paternidade e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Esses critérios - objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] - devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Ademais, a segregação cautelar persiste há mais de mês, de modo a atrair a fiança como medida alternativa.

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo juiz da causa. [...]”
(ID 56525487)

Recolhida a fiança em
7.9.2020
e expedido o alvará de soltura, inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente, mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020